Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. SUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÚMERO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 700, caput, do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro (...)” – grifou-se
2. A nota promissória é prova escrita apta para instruir a ação monitória: confere informação quanto aos elementos do crédito, inclusive no que diz respeito a quem é o efetivo devedor. Não há necessidade da juntada de outros documentos, pois na ação monitória é dispensável a demonstração da origem do crédito (causa debendi) e incumbe ao réu o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, por meio dos embargos à monitória.
3. Não há suporte legal para a determinação de emenda à inicial a fim de que o autor junte nota fiscal ou fotografia da ré. A apresentação das notas promissórias atende ao requisito legal para instrução da ação monitória.
4. O fundamento de determinação de emenda com base no volume de demandas similares não encontra amparo na jurisprudência.
5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim do prosseguimento do feito, com a admissão da petição inicial da ação monitória.